Tribunal: CARF
Processo: 10980.733594/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as informações e os elementos dos autos demonstrarem claramente a posição da Autoridade Tributária, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua manifestação sem empecilho de qualquer espécie.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EFEITOS
Nos termos da Súmula CARF no 27, é válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e no RE 855.649 - RS.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte, implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade, mas simples meio de apuração do lucro.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão das Súmulas CARF no 4 e 108.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, à pessoa física que, agindo na condição de diretor, gerente, administrador ou representante de pessoa jurídica de direito privado, pratique conduta que caracterize excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.733594/2021-39
ACÓRDÃO
1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
informações e os elementos dos autos demonstrarem claramente a
posição da Autoridade Tributária, dando-lhe suporte material suficiente
para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
manifestação sem empecilho de qualquer espécie.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. EFEITOS
Nos termos da Súmula CARF no 27, é válido o lançamento formalizado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e
idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
2
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na
Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e
no RE 855.649 - RS.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do
contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte,
implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o
IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas
legais reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é
penalidade, mas simples meio de apuração do lucro.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da
Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44,
da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais
sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à
multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
3
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão das
Súmulas CARF no 4 e 108.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135,
III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, à pessoa física que, agindo na condição de diretor, gerente,
administrador ou representante de pessoa jurídica de direito privado,
pratique conduta que caracterize excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; no mérito, ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário unicamente
para reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do
CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%
mantendo integralmente os lançamentos, a sujeição passiva solidária imputada a PLÁCIDO JORGE,
CPF no 024.775.139-15 e os juros de mora sobre a multa, calculados pela taxa SELIC, conforme
Súmulas CARF no 4 e 108.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto pela contribuinte acima
identificada e pelo responsável solidário arrolado pelo Fisco, PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-
15, em face de decisão exarada pela 20a Turma da DRJ08, sessão de 04 de outubro de 2022 (fls.
4506/4538)1, que julgou improcedente a impugnação conjunta da pessoa jurídica e da pessoa
física, relativamente ao procedimento fiscal que foi finalizado com a lavratura de AI de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (fls. 524/632), regime do Lucro Arbitrado, AC 2017 a 2019, infrações
“omissão de receitas – movimentação financeira não comprovada” e “receitas da atividade não
oferecidas à tributação”.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 528/529), sendo que os de CSLL, PIS e
COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e tipificações legais:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
5

Também foi lavrado AI para constituir crédito tributário relativo a “outras multas
administradas pela RFB” pelo descumprimento de obrigações acessórias (fls. 633/646).

O valor total dos lançamentos somou R$ 403.541.965,44 (inclusos multa de
oficio de 150% e juros demora à taxa Selic, calculados até outubro/2021), conforme abaixo
reproduzido (fls. 647):

Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
6
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Pela riqueza de detalhes dos fatos, adoto a relatoria da decisão de 1o Grau que
bem resumiu o procedimento fiscal havido (TVF – fls. 459/523) ajustando-a para esta fase recursal,
se necessário.
“A autuação reside na constatação de receitas omitidas, decorrentes da atividade de
revenda de combustíveis conforme descrito:
Intimado a comprovar a origem dos recursos recebidos nas contas bancárias da
Paranapanema Distribuidora de Combustíveis EIRELI, o contribuinte quedou-se inerte.
Destarte, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada (amparadas nas
notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped) serão tributados conforme a
natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de recursos para os quais
não houve a comprovação de sua origem serão tratados como receitas da atividade
omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no 9.430/96 Neste sentido, restou provado que
o contribuinte não emitiu notas fiscais referentes à revenda de etanol, tendo em vista a
grande diferença entre as compras e vendas deste produto, conforme esmiuçado no
relatório fiscal em anexo.
Contextualiza, também, o arbitramento do lucro para apuração dos tributos:
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas abaixo enumeradas: 1) As ECFs de 2017 a 2019 não foram entregues pelo
contribuinte, mesmo tendo sido intimado para corrigir esta deficiência;2) As ECDs
transmitidas de 2017 a 2019 não discriminam quem são os fornecedores e os clientes da
empresa. Já as contas contábeis 7-Bancos conta movimento e 10-Aplicações financeiras
liquidez imediata não refletem a efetiva movimentação financeira da empresa. De
acordo com as informações obtidas da e-Financeira, entre 2017 a 2019 a firma teria
movimentado a crédito mais de R$1,3 bilhão. Por outro lado, sua contabilidade só
contempla um movimento total de pouco mais de R$3 milhões. Por sua vez, a conta
contábil 5-Caixa geral ostentou movimentação considerável, de pouco mais de R$1,1
bilhão. Ainda assim, apresenta irregularidades como saldo credor de caixa e histórico
com informações genéricas e/ou incorretas das operações. Quanto ao histórico da conta
Caixa dos anos de 2017 e 2018, os pagamentos contêm apenas informações do tipo
N/PAGTO NF ou VLR REF A base, enquanto os recebimentos são discriminados como
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA. Não há a discriminação completa do fato
contábil. Em 2019, além do saldo credor, os lançamentos da conta Caixa contêm diversas
informações dissociadas da realidade. Por exemplo, dos R$ 942 milhões com a
informação de vendas no histórico, mais de R$386 milhões dizem respeito a vendas para
a Minuano Petroleo Ltda. Só que o relacionamento com a Minuano Petróleo Ltda. diz
respeito a armazenagem de combustível, e não venda, conforme relação das notas
fiscais eletrônicas de envio e retorno de armazenagem juntadas no processo de Auto de
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
7
Infração. Há também erros no registro dos fatos contábeis da conta Caixa, tais como os
discriminados na aba Erro batimento NFe VS Caixa da planilha RAZAO conta 5 - Caixa
Geral - Paranapanema.xlsx. Ainda sobre a conta Caixa e lançamentos sem o
detalhamento devido, constatamos em 2017 que o saldo credor da citada conta foi
corrigido em duas oportunidades, valendo-se de lançamentos genéricos. O primeiro foi
em 12/09/2017, pelo valor de R$25 milhões, cujo histórico diz Venda de mercadorias
nesta data, o que converteu o saldo credor em devedor na conta Caixa. O segundo
lançamento foi em 31/12/2017, pela monta de R$40.569.750,56, cujo histórico aponta
tratar-se de estorno de lançamentos (embora a contrapartida seja uma conta de
resultado relativa a venda de mercadorias).
O mesmo modus operandi foi observado na contabilidade de 2018, na qual a conta Caixa
teve seu saldo credor alterado para devedor por conta de um lançamento feito em
31/03/2018, pela quantia de R$28,5 milhões, cujo histórico traz a informação que se
tratou de um estorno. Já em 2019 o contribuinte corrigia o saldo credor de caixa com
lançamentos de vendas que na verdade não ocorreram (vide o caso relatado acima
envolvendo envio de combustível para armazenagem junto a Minuano Petróleo Ltda.,
contabilizado como venda), bem como registrando na contabilidade a comercialização
de produtos por valores superiores aos encontrados nas notas fiscais correspondentes,
extraídas do ambiente Sped. (negritamos e sublinhamos).
A autoridade narra o histórico do procedimento fiscal, que se iniciou pelo
questionamento da omissão, pelo contribuinte, de suas obrigações acessórias, e dos
registros não individualizados e/ou discriminados em contabilidade, assim como
detalhes de sua capacidade operacional e movimentação financeira.
Nisto, encaminhou ao contribuinte lista de divergências oriundas do confronto entre sua
ECD, ECF, EFD-Contribuições, NF-e, e e-Financeira:

E intimou-o a prestar a cumprir suas obrigações acessórias:
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
8
h) Considerando que as ECFs para os anos-calendário de 2017 a 2019 não foram
entregues; e considerando que não houve a entrega das EFD-Contribuições dos meses de
08/2017 a 03/2018, sendo que, com exceção da EFD-Contribuições de julho/2017, todas
as demais EFD-Contribuições entregues estavam zeradas, deve o contribuinte transmitir
as ECFs não entregues de 2017 a 2019 e as EFD-Contribuições retificadoras para os anos
de 2017 a 2020, visando a correção das omissões e inexatidões relatadas, de modo que
estas declarações passem a representar de modo fidedigno as operações comerciais
desempenhadas pela firma.
Caso julgue necessário, deve ainda transmitir as ECDs retificadoras de 2017 a 2019, com
o objetivo de corrigir eventual inconsistência na escrita contábil da empresa.
Do cumprimento parcial do intimado, a autoridade deu por suficientes as informações
quanto à capacidade de armazenamento e autorização concedida pela ANP, contratos
de aluguel das instalações e movimentação de combustíveis.
1.1 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ANP
A autoridade, ao cotejar as informações de compras e vendas de combustíveis, entre a
plataforma SIMP e notas fiscais, notou que as aquisições superariam desmedidamente
as comercializações. Explica:
Como a capacidade máxima de armazenamento da Paranapanema Distribuidora de
Combustíveis EIRELI é de 750 m3, seria impossível acreditar que a enorme diferença
entre as compras de julho de 2017 a janeiro de 2019 (185.575,74 m3, extraídos das NFe)
e as respectivas vendas para o período (39.143,26 m3, extraídos das NFe) estivessem
estocadas na empresa. Neste ponto, fica evidente a ocorrência de venda de combustíveis
sem a emissão da nota fiscal correspondente, especialmente entre julho de 2017 a
janeiro de 2019, já que a empresa não teria onde eventualmente estocar um volume de
146.432,48m3 de combustíveis (diferença, em volume, das vendas subtraídas das
compras), já que sua tancagem é de apenas 750m3. (negritamos).
Complementa com a constatação do comércio de álcool hidratado entre o fiscalizado e
outros distribuidores de combustíveis, prática vedada pela ANP. Tais operações seriam
procedidas sem as respectivas notas fiscais ou registro contábil. Intimado, o contribuinte
se silenciou.
Destaca a autoridade o histórico de anterior autuação contra o contribuinte por
transporte de etanol hidratado sem a respectiva documentação fiscal.
1.2 RMF – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Dadas as discrepâncias notadas, a falta de explicação para a escrituração em ECD no
montante de R$ 3 milhões em movimentações financeiras enquanto a e-Financeira
aponta soma superior a um bilhão de reais no período de 2017 a 2019, e a falta de
apresentação pelo sujeito passivo de seus comprovantes de movimentação financeira,
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
9
assim como de autorização para acesso junto às instituições bancárias, foram solicitadas
as RMF.
1.3 EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DOCUMENTOS
As ECF persistiram sem transmissão, e a autoridade descreve as discrepâncias
encontradas à ECD, que transcrevemos:
Apesar das ECDs terem sido escrituradas no formato G (fls. 266), sua apresentação
denota várias impropriedades que as condenam. Conforme o Manual de Orientação e
Leiaute 8 da ECD, anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 64/2019, em sua página
09, fica definido que a escrituração G (Diário Geral) não pode conviver com nenhuma
outra escrituração principal no mesmo período, ou seja, as escriturações principais (G, R
ou B) não podem coexistir. E a escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z, e,
consequentemente, não pode conviver com esses tipos de escrituração. Assim, todos os
fatos contábeis deveriam estar esmiuçados na contabilidade entregue pelo sujeito
passivo, o que não ocorreu.
Neste sentido, constatamos que as ECDs transmitidas de 2017 a 2019 não discriminam
quem são os fornecedores e os clientes da empresa. A conta contábil “519 – Clientes
diversos” (fls. 447) contém apenas um único lançamento por ano, a débito, no final do
exercício, cuja contrapartida a crédito é a conta contábil “5 – Caixa geral”, o que
também não faz sentido, já que as vendas a prazo deveriam ser registradas tendo uma
contrapartida a crédito numa conta de resultado (como receita).
Para 2019 houve um lançamento a crédito da conta “Clientes”, cujo histórico contém a
informação genérica de que se trata de recebimento de numerário de clientes.
Também não houve um único lançamento no período na conta contábil “164 –
Fornecedores”, apesar da maior parte das compras de combustíveis ostentarem a
informação de que foi a prazo, conforme notas fiscais de compra às fls. 192, obtidas do
ambiente Sped (vide planilha “MAD NFe - Compra de combustível Paranapanema.xlsx”,
aba “ANALÍTICO”, em seguida filtre a coluna “Vista/ Prazo” com a opção “A prazo” e
verifique o montante total das operações na coluna “Valor dos Itens menos Desconto”,
do qual se extrai que de um total de R$ 1.356.059.308,07 de aquisições de combustíveis,
nada menos que R$ 1.162.094.175,58 foram a prazo).
Já as contas contábeis “7 – Bancos conta movimento” e “10 – Aplicações financeiras
liquidez imediata” não refletem a efetiva movimentação financeira da empresa.
Conforme dados obtidos da eFinanceira (fls. 448), entre 2017 a 2019 a firma foi
correntista nos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, tendo movimentado
a crédito mais de R$1,3 bilhão. No entanto, sua contabilidade só contempla os bancos
Santander e Banco do Brasil, para 2017 e 2018; e Banco do Brasil e Bradesco em 2019,
num movimento total de pouco mais de R$3 milhões (vide as planilhas juntadas às fls.
449, que contêm o razão das contas contábeis e comprovam estas alegações).
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
10
Por sua vez, a conta contábil “5 – Caixa geral” (razão às fls. 450), que compreende a
conta Caixa da empresa, ostentou movimentação considerável, de pouco mais de R$1,1
bilhão. Ainda assim, apresenta irregularidades como saldo credor de caixa (o que gera a
presunção legal de omissão de receitas, por força do art. 293, inciso I, do RIR/2018) e
histórico com informações genéricas e/ou incorretas das operações. Cabe frisar que o
saldo credor de caixa foi destacado com caractere vermelho no razão juntado às fls. 450,
vide abas “Caixa 2017”, “Caixa 2018” e “Caixa 2019”.
Em relação ao histórico da conta Caixa dos anos de 2017 e 2018, os pagamentos contêm
apenas informações do tipo “N/PAGTO NF” ou “VLR REF A base”, enquanto os
recebimentos são discriminados como “VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA”. Não
há a discriminação completa do fato contábil, de modo que não há como saber do que se
trata o desembolso ou quem tenha comprado mercadorias da empresa.
Já o histórico da conta Caixa de 2019 também não teve melhor sorte. Além do já
relatado saldo credor, os lançamentos contêm diversas informações dissociadas da
realidade. Por exemplo, dos mais de R$900 milhões com a informação de “vendas” no
histórico, mais de R$386 milhões dizem respeito a vendas para uma firma intitulada
“Minuano Petróleo Ltda”.
Ocorre que o relacionamento com a Minuano Petróleo Ltda. - CNPJ 06.031.802/0001-45
diz respeito a armazenagem de combustível, e não venda, conforme relação das notas
fiscais eletrônicas de envio e retorno de armazenagem juntadas às fls. 451, pelas quais
fica claro que a quantidade de combustível encaminhada para armazenamento condiz
com o volume que retorna desta situação. Se por acaso glosássemos as “vendas” feitas
para a Minuano Petróleo Ltda. da conta Caixa o seu saldo credor seria ainda maior.
Há também erro no registro dos fatos contábeis da conta Caixa. Por exemplo, a nota
fiscal no 330 está registrada no Sped (planilha “MAD NFe envolvendo a Minuano
Petróleo – Paranapanema.xlsx”, aba “Número da Nota”, indicar o numeral “330”, vide
fls. 451) como tendo sido emitida em 04/02/2019, pelo valor de R$ 86.289,55, cujo
destinatário é a Minuano Petróleo Ltda. - CNPJ 06.031.802/0001-45, envolvendo uma
operação de remessa para armazenagem (CFOP 5663), enquanto na ECD o registro da
nota fiscal no 330, datada de 04/02/2019, contém no histórico a informação de que se
trata de “VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF SAIDA 330 – MINUANO PETRÓLEO
LTDA”, pelo preço de R$ 86.289,55 (vide aba “Caixa 2019 – débito” da planilha “RAZAO
conta 5 - Caixa Geral – Paranapanema.xlsx” de fls. 450).
Ora, entendemos que tal artifício contábil tem por objetivo minimizar o saldo credor de
caixa (considerando as remessas para armazenagem como “vendas”, para inflar
artificialmente a conta Caixa).
Vide ainda a aba “Erro batimento NFe vs Caixa” da planilha de fls. 450, que contêm
outros 71 exemplos de erro nos lançamentos da conta Caixa, já que, ao confrontar o
número da nota fiscal presente no histórico do lançamento com a respectiva nota fiscal
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
11
obtida do ambiente Sped, constatamos divergência no participante da operação e nos
valores da transação (na conta Caixa o histórico faz menção sempre a “Minuano
Petróleo Ltda”).
Ainda tratando da conta Caixa e lançamentos sem a discriminação esperada,
constatamos em 2017 que o saldo credor da citada conta foi “corrigido” em duas
oportunidades, valendo-se de lançamentos genéricos. O primeiro foi em 12/09/2017,
pelo valor de R$ 25 milhões, cujo histórico diz “Venda de mercadorias nesta data”, o que
converteu o saldo credor em devedor na conta Caixa. O segundo lançamento foi em
31/12/2017, pela monta de R$ 40.569.750,56, cujo histórico aponta tratar-se de estorno
de lançamentos (embora a contrapartida seja uma conta de resultado relativa a venda
de mercadorias).
(...)
O mesmo expediente de 2017 se repetiu na contabilidade de 2018, na qual a conta Caixa
teve seu saldo credor alterado para devedor por conta de um lançamento feito em
31/03/2018, pela quantia de R$ 28,5 milhões, cujo histórico traz a informação que se
tratou de um estorno.
(...)
Já em 2019 o contribuinte corrigia o saldo credor de caixa com lançamentos de vendas
que na verdade não ocorreram (vide o caso relatado acima envolvendo envio de
combustível para armazenagem junto a Minuano Petróleo Ltda., contabilizado como
venda), bem como registrando na contabilidade a comercialização de produtos por
valores superiores aos encontrados nas notas fiscais correspondentes, extraídas do
ambiente Sped (tal como consta da aba “Erro batimento NFe vs Caixa” da planilha
“RAZAO conta 5 - Caixa Geral – Paranapanema.xlsx”, às fls. 450, em que há uma
amostra de notas fiscais cujo conteúdo está em dissonância dos lançamentos efetuados
na escrituração da empresa).
Intimado, o contribuinte retificou suas EFD-Contribuições, mas indicando suas receitas
como isentas das contribuições ou sujeitas à tributação monofásica. Todavia, a
autoridade apontou que tal situação não se coaduna com a comercialização do etanol.
Destaca, ainda, que não foram registradas nas EFD-Contribuições as compras de
combustíveis.
AS DCTF foram quase que totalmente omissas, e continham conflito de apuração de
IRPJ, dado que em 2018 o contribuinte indicou opção pelo lucro presumido e pelo real
no mesmo ano.
De toda forma, o lucro foi objeto de arbitramento.
1.4 RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E COFINS
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
12
A autoridade repassa a legislação de regência para a atividade de distribuição de
combustíveis, indicando a incidência com alíquota específica no caso de comercialização
do álcool.
1.5 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS
A autoridade intimou o fiscalizado a indicar a origem dos recursos recebidos em conta
bancária, especificando os lançamentos em planilha livre de estornos e transferências de
mesma titularidade.
Não esclarecidas as origens dos valores, aplicou-se a presunção legal de omissão de
receitas prevista pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96.
1.6 LUCRO ARBITRADO E CÁLCULO DOS TRIBUTOS
Diante da imprestabilidade da escrituração contábil e fiscal da empresa para representar
fidedignamente os fatos contábeis e a apurar os tributos devidos, operou-se o
arbitramento do lucro do sujeito passivo para o período fiscalizado.
A base de cálculo para o IRPJ e CSLL foi obtida pela soma das notas fiscais eletrônicas
emitidas e receitas presumidas pelos depósitos bancários não identificados.
Para as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, a receita bruta pela venda de etanol
foi considerada para fins de lançamento, a qual se deu sem o acompanhamento de
notas fiscais, consoante informações prestadas pela ANP. Para o cálculo, utilizaram-se os
recebimentos sem origem identificada, excluídas as operações comprovadas por NFe.
1.7 MULTA PELA ENTREGA DAS EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INCORREÇÕES
Explica a autoridade:
Como o Despacho de fls. 111 concedeu parcialmente a prorrogação de prazo solicitada
pelo sujeito passivo, estipulando o dia 17/05/2021 como a data final para a prestação
das informações, as EFD-Contribuições entregues até esta data usufruirão da redução da
multa isolada conforme redação do art. 12, parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91,
destacado acima, caso seja mais benéfica, em obediência ao art. 106, inciso II, alínea “c”
do CTN. Já as declarações transmitidas após o dia 17/05/2021 não terão redução da
respectiva multa.
Cabe registrar que em todas as situações em que foram entregues as EFDContribuições
omissas ou no caso de ter sido retificado o seu conteúdo, estas declarações
permaneceram com informações inexatas, já que o contribuinte não indicou PIS/Pasep e
Cofins a recolher (vide planilha “MAD Registro M200 EFD Contrib - PIS Cofins a recolher
Paranapanema RETIFICADORA.xlsx” às fls. 454), tendo incluída toda a receita da venda
de combustíveis como isenta ou submetida à tributação monofásica (vide planilha “MAD
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
13
Registro M400 EFD Contrib - Receitas isentas Paranapanema RETIFICADORA.xlsx” às fls.
454), o que está incorreto, já que a venda de etanol por parte das distribuidoras é
tributada, de modo que ratifica-se o cabimento da multa isolada pela entrega de EFD-
Contribuições com informações inexatas para todo o período de 2017 a 2020, com
espeque no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 (art. 10 da Instrução Normativa RF13 no
1.252/2012, com a redação dada pela Instrução Normativa RF13 no 1.876/2019 - vigente
a partir de 15/03/2019), já que no presente caso esta multa é mais benéfica que a
prevista no art. 57, inciso III, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (art. 10
da Instrução Normativa RF13 no 1.252/2012, com a redação dada pela Instrução
Normativa RF13 no 1.387/2013 - vigente até 14/03/2019), a qual se sujeitaria o sujeito
passivo em relação às EFDContribuições enviadas até 14/03/2019.
1.8 MULTA PELA FALTA DE ENTREGA DA ECF
Tendo em vista a adoção pelo Fisco do lucro arbitrado para os anos de 2017 a 2019, e
considerando que até o momento não houve a entrega da ECF para os referidos
períodos, é cabível a aplicação da multa pela falta de entrega da ECF prevista no art. 6o,
inciso II, da Instrução Normativa RFB no 2.004/2021, e art. 12, inciso III, da Lei no
8.218/91
1.9 MULTA PELA ENTREGA DAS ECD COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES
Cabe frisar que mesmo o contribuinte tendo sido intimado para corrigir as
inconsistências de suas ECDs de 2017 a 2019, conforme Termo de Intimação Fiscal no
001 às fls. 02 a 07, não houve a retificação destas escriturações até o presente
momento, o que ratifica a imposição da multa isolada insculpida no art. 12, inciso II, da
Lei no 8.218/91, para a ECD de 2017, já que esta multa é mais benéfica que a prevista na
redação original do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017 a que estaria
submetido (art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
Para as ECDs de 2018 e 2019, incorre o contribuinte na multa isolada pela apresentação
da ECD com incorreções ou omissões, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.744/2017, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.856/2018,
vigente à época (a partir de 01 de fevereiro de 2021, a previsão da referida penalidade
passou a constar do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 2.003/2021), e art. 12, inciso
II, da Lei no 8.218/91
(...)
Em todos os casos não há que se falar em redução da multa isolada, invocando-se a
redação do art. 12, parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91, já que, mesmo
intimado, o contribuinte até o presente momento não providenciou a entrega das ECDs
retificadoras para os anos de 2017 a 2019.
Em seguida, a autoridade demonstra os cálculos utilizados.
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
14
1.10 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Inclui-se o empresário individual no pólo passivo sob os seguintes fundamentos:
Tal como já debatido no tópico “3.1. Das informações prestadas pela ANP e da venda de
combustíveis sem a emissão de nota fiscal”, o ato de promover a saída de mercadorias
sem o respectivo documento fiscal constitui infração à lei tributária (arts. 1o e 2o da Lei
no 8.846/94) e penal (Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V), assim como macula o Ato
Constitutivo da entidade, já que em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de
atos contrários à Lei.
(...)
Como houve clara violação à Lei e ao Ato Constitutivo da entidade, haja vista a
ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal correspondente, será
elencado como devedor solidário o administrador da empresa à época dos fatos, já que é
sua a obrigação de zelar pela correição dos negócios sob sua tutela
1.11 MULTA QUALIFICADA
Fundamenta a autoridade autuante:
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art. 71 da
Lei no 4.502/1964 como sendo “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais”, já que a empresa ora fiscalizada teve por objetivo, em síntese,
furtar-se ao pagamento dos tributos devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não
emissão de nota fiscal por conta da venda de combustíveis, notadamente álcool
(incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e
penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V); além de apresentar por períodos
consecutivos a escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões (v.g. de
abril a junho de 2017 e de abril de 2018 a novembro de 2020, todas as EFD-Contribuições
estavam zeradas, sendo que não houve a entrega das referidas declarações dos meses
de agosto/2017 a março/2018; não houve entrega de ECF para o período de 2017 a
2019; as ECDs de 2017 a 2019 contêm diversas incorreções que as tornam imprestáveis
para fins comerciais e fiscais).
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo primeiro do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal que tal conduta
dolosa desencadeará, já que o contribuinte incorreu no crime de sonegação fiscal
definido pelo art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, mediante a venda de combustíveis
sem a emissão da competente nota fiscal, incorrendo em infração à lei tributária, nos
termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o,
incisos II e V”.
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
15
DA IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL
Inconformados, contribuinte e solidário acostaram impugnação única e conjunta,
com os argumentos assim sintetizados:
Em preliminares
IMPROPRIEDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PRÉVIA
Instam os impugnantes que, conforme se depreende das intimações iniciais, a autoridade fiscal
já detinha as informações de movimentações financeiras do fiscalizado antes mesmo de
requerer no curso do procedimento, o que é evidente ilegalidade.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO AGENTE FISCAL
Tendo em vista que a fiscalização foi promovida por agente lotado fora do domicílio tributário
do contribuinte, impossibilitando a “identidade física para esclarecimentos” e a entrega de
documentos físicos.
CERCEAMENTO DE DEFESA DO RESPONSÁVEL
Reputam por negado o contraditório e a ampla defesa do responsável PLACIDO, visto que não
lhe foi previamente oportunizado demonstrar a autoria das infrações.
IMPOSSIBILIDADE E ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Acusam a fiscalização de, com base em mera presunção, inverter o ônus da prova quanto à
inclusão do responsável no pólo passivo, não integrando nos autos fundamentos que
justifiquem o feito, sejam legais ou factuais.
No mérito:
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR MERA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (PRESUNÇÃO) COMO
FATO GERADOR DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42, DA LEI N. 9.430/96
Expressam, então, a inconstitucionalidade do dispositivo legal de presunção de omissão de
receitas, razão pela qual o lançamento com suporte neste não pode prevalecer. Argumentam a
falta de certeza do fato imponível, devendo, na dúvida, ser adotada a interpretação mais
favorável ao contribuinte.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GERAÇÃO DE RECEITAS
Refutam a conclusão de que a movimentação financeira corresponderia a receita, destacando
que foram desconsideradas as respostas às diligências fiscais, que conteriam contratos de
prestação de serviços, representação e intermediação, empréstimos, etc.
LEVANTAMENTO FALHO E IMPRECISO – PRECIPITAÇÃO DA LAVRATURA
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
16
Discordam do narrado pela fiscalização, informando que foi realizada a individualização da
contabilidade, e que a negativa de prorrogação de prazo para regularizações e informações,
assim como a falta de diligência junto à ORCA, conduziram à lavratura precipitada da autuação.
Argumentam que contratos de cessão e arrendamento lastreariam a capacidade de
armazenamento superior aos 750m3 considerados pela autoridade, e que o estoque
remanescente pode ser verificado, com confirmação nos dados do iSimp (ANP). Explicam:
Basta verificar o estoque que remanesceu mês a mês, conforme documentos anexos.Aliás,
inobstante não ter o agente fiscal requerido tal informação, os dados constantes do ISimp (ANP)
atestam o estoque de cada mês.
Para além disso, no que procura argumentar o agente fiscal de que houve vendas sem nota
fiscal já que as compras foram em patamar superior as vendas, há dois pontos a serem
considerados [1] não há comprovação de que efetivamente tais compras foram realizadas pela
impugnante, para isso precisaria ter sido diligenciado junto as Usinas para que se demonstrasse
o contrato de fornecimento e a prova de pagamento; [2] houve diversas compras por conta e
ordem de outras distribuidoras, sendo que essas emitiram as respectivas NFe. Tal prática no
período de 2017 e 2018 no Estado do Paraná era praxe de mercado tendo em vista a
disponibilidade de quotas pelas Usinas.
De forma que eventualmente distribuidoras detinham venda superior que as quotas
disponibilizadas e socorriam-se a outras distribuidoras que tinham a condição inversa, para
adquirir o etanol. (negritamos)
IMPOSSIBILIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DA ANP PARA DESCONSIDERAR OPERAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Por sua vez, consideram imprópria a desconsideração de relações jurídicas com efeitos
tributários sob entendimento de atos infralegais da ANP, que vedariam as operações.
AFRONTA A COISA JULGADA. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO.
Quanto ao PIS e à COFINS, indicam a indiferença da autoridade autuante quanto a provimento
judicial que lhe excluiu o ICMS da base de cálculo das contribuições:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 1012973-91.2017.4.01.3400 APELANTE: FAZENDA
NACIONAL APELADO: PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO INCABÍVEL (RE 574.706/PR).
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA
FEDERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
17
1. Conforme já decidido por esta Oitava Turma, "juízes e Tribunais devem obedecer a nova
orientação do STF firmada no RE 723.651, repercussão geral em 03 e 04/02/2016 ainda que não
tenha sido publicado e independente de posterior modulação de efeitos pelo STF (NCPC, art.
927/III). De qualquer modo, descabe a modulação de seus efeitos nesta causa individual sem
nenhuma conotação de ‘interesse social’ (art. 927, § 3o). Conforme o STF, a modulação somente
se presta para ‘preservar relevantes princípios constitucionais revestidos de superlativa
importância sistêmica’ (ADI 2.797 ED/DF)" (AC 0005186-96.2015.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed.
Novély Vilanova, unânime, e-DJF1 09/12/2016). Pedido de suspensão do feito incabível.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às
ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen
Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
3. O STF, sob a sistemática de repercussão geral, no julgamento do RE 574.706/PR, firmou o
entendimento no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar as bases de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.
4. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do encontro de
contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art. 170-A do CTN (REsp
1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
5 Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.
SELIC UTILIZAÇÃO INDEVIDA
Com relação aos juros, entendem os impugnantes que a SELIC tem caráter meramente
remuneratório, e ultrapassa o limite de 1% instituído pelo artigo 161 do CTN.
MULTA CONFISCATÓRIA
No mesmo sentido, impingem caráter confiscatório à penalidade aplicada, a qual ofende
princípio constitucional.
MULTAS POR ENTREGA OU OMISSÃO DA EFD E ECD
Questionam, acerca das multas regulamentares, o fato gerador considerado pela fiscalização,
em que, apresentadas as escriturações após início do procedimento fiscal, não seria o caso de
prestação de informações inexatas, incompletas ou omitidas, mas de não apresentação ou de
apresentação extemporânea, a qual se quantificaria de forma menos gravosa ao contribuinte.
Consideram, ainda, a falta de prejuízo ao fisco, sendo descabidas as sanções.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
18
Apontam que o percentual a ser considerado para a apuração do lucro tributável é de 1,92%,
ante sua atividade de distribuição de combustíveis, conforme previsão do artigo 227 da IN
1700/2017.
PEDIDOS
Por fim, requerem:
1. Seja recebida a presente impugnação;
2. Seja aplicado a lei de processo administrativo, com direito a produção de alegações finais,
produção de provas em ocasião oportuna;
3. Vistas aos autos nos tempos e prazos que julgar necessário;
4. Seja concedido ao patrono da impugnante o direito de sustentar oralmente pelo prazo
regulamentar as razões do inconformismo em sessão de julgamento previamente agendada,
sob pena de cerceamento de defesa;
5. Digne-se o nobre julgador a utilizar os princípios gerais de direito, em especial a equidade;
6. Digne-se o nobre julgador em determinar o cumprimento das diligências inerentes e
necessárias ao deslinde da controvérsia.
7. Caso não seja acolhida as preliminares, seja conhecido o recurso e provido para o fim de
declarar a nulidade do auto e lançamento fiscal pela ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa, levantamento falho e impreciso, coisa julgada e demais fundamentos jurídicos
apontados;
8. Seja conhecido e provido o recurso no mérito a fim de que sejam cancelados os lançamentos
dos autos de infração impugnados.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 4506/4538), a 20a Turma da DRJ08, de forma unânime,
depois de afastar as preliminares suscitadas negou provimento integral à impugnação, mantendo
os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e a sujeição passiva solidária de PLÁCIDO JORGE, CPF no
024.775.139-15, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NORMAS INFRALEGAIS. LEGALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir os atos
normativos expedidos pelos órgãos superiores, bem como o entendimento
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
19
da RFB expresso em atos normativos, não cabendo o afastamento de tais
normas sob argumento de ilegalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS. DISCUSSÃO
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis
regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
ao Poder Judiciário.
ILEGALIDADES. SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela
aplicação destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do
crédito tributário.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova e dispensa a
autoridade lançadora de provar que o fato indiciário corresponde à
obtenção de rendimentos, cabendo ao Fisco demonstrar a ocorrência do
fato indiciário e ao contribuinte comprovar que o fato presumido inexistiu
na situação concreta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
As hipóteses de arbitramento são claramente enumeradas por lei (artigo 47
da Lei no 8.981 de 1995), e, logo, impassíveis de juízo de conveniência por
parte da autoridade fiscal. Encontrados na escrituração fiscal do
contribuinte
os
elementos
suficientes
à
tributação
conforme
opção/exigência legal, o lançamento deverá se somar respeitando a forma
apuração a que estiver sujeito.
ÔNUS DA PROVA.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando. O ônus da prova incumbe ao contribuinte
que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados pela
fiscalização, o lançamento deve prevalecer.
Impugnação Improcedente
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
20
Crédito Tributário Mantido

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Cientificados, recorrente e solidário acostaram recurso voluntário único (fls.
4570/4628) no qual, de forma literal, exceto em mínimas contraposições feitas à decisão a quo,
basicamente reproduziram integralmente o que já haviam aduzido na impugnação conjunta.
É o relatório do essencial.

Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
21

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da pessoa jurídica em 20/10/2022 –
fls. 4563, da pessoa física em 2910/2022 – fls. 4629, protocolização da peça recursal em
18/11/2022 – fls. 4568) a representação processual está corretamente formalizada (fls. 724) e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Há quatro preliminares suscitadas pela defesa, conforme redação no recurso
voluntário:
1.
IMPROPRIEDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PRÉVIA
2.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO AGENTE FISCAL
3.
ILEGALIDADE DA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO – CONDIÇÃO ATRIBUIDA
DE PRÁTICA DE EXCESSO DE PODERES - CERCEAMENTO DE DEFESA
4.
DA IMPOSSIBILIDADE E ILEGALIDADE DE INCLUSÃO DO IMPUGNANTE COMO POLO
PASSIVO DA AUTUAÇÃO E/OU DEVEDOR SOLIDÁRIO
As preliminares listadas nos itens 3 e 4 se confundem o mérito e com ele serão
analisadas.
Quando à primeira, “impropriedade da quebra de sigilo bancário prévia”, a
matéria encontra-se hoje pacificada na seara administrativa, por força do quanto decidido pela
Corte Suprema no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementado:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária,
sob a Presidência do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, na
conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 225 da repercussão geral, em conhecer
do recurso e a este negar provimento, vencidos os Ministros
Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
22
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto
ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, § 1o, do CTN”, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016.
Ministro EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto vencedor
do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a incidência de
Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se
de
Recurso
Extraordinário,
submetido
à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista que,
após intimação para esclarecer a origem dos depósitos
efetuados em sua conta corrente, o recorrente não
apresentou documentos que comprovassem sua alegação de
que os depósitos referiam-se a operações de factoring e
empréstimos que este realizava com seus clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
23
O Decreto 9.580/2018 (que revogou o Decreto 3.000/1999)
regulamenta o Imposto de Renda e traz três hipóteses em
que as autoridades administrativas poderão proceder ao
lançamento de ofício do Imposto de Renda em razão da
omissão de receita pelo contribuinte. São elas: acréscimo
patrimonial não justificado (artigo 47, XIII); sinais exteriores
de riqueza (artigo 910); e depósitos bancários não
comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não comprovados,
o artigo 913 do Decreto 9.580/2018, regulamentando o
artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação
de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na
contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na
dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
24
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O artigo
42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Preliminar afastada.
Já a segunda preliminar suscitada, “incompetência territorial do agente fiscal”
sequer comporta discussões, tendo em vista a existência de Súmula vinculante, de observância
obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 27
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Preliminar igualmente rejeitada.
Passo ao mérito.
Como visto, está-se diante de lançamentos de, i) IRPJ e Reflexos relativamente
às infrações omissão de receitas por movimentação bancária não comprovada e receitas de
atividade não oferecidas à tributação e, ii) outras multas administradas pela RFB
(descumprimento de obrigações acessórias.
DOS LANÇAMENTOS DE OMISSÃO DE RECEITAS
Em longa peça recursal (fls. 4570/4628) na qual são repisados, ipsis litteris os
argumentos aduzidos na impugnação inaugural (fls. 664/723), a recorrente PARANAPANEMA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI e o solidário PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-15,
contestam a acusação fiscal e clamam pelo provimento do RV.
Lembrando que, em 1a Instância, a 20a Turma da DRJ08, analisando a
impugnação inaugural, manteve integralmente o trabalho fiscal.
Pois bem, após inúmeras intimações feitas à recorrente e cruzamento com
terceiros (por exemplo, ANP), o condutor do feito concluiu pela estratosférica diferença entre os
valores escriturados e oferecidos à tributação e os montantes mantidos à margem da incidência
tributária, seja por absoluta falta de registro (depósitos bancários mantidos à margem da
escrituração – artigo 42, da Lei no 9.430/1996), seja por não terem sido submetidos à incidência
de tributos, na forma da legislação vigente.
Com isso, restaram caracterizadas as duas infrações apontadas, a saber:
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
25

No TVF (fls. 494/495), consta a tabulação completa dos valores que compuseram
os autos de infração.
Por economia processual, trago apenas um trimestre de cada ano para
visualização:
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
26

TOTAL (abr/17 + mai/17 + jun/17)

R$ 2.213.702,00
Valor no AI - 2o trim/2017

R$ 2.213.702,00

TOTAL (jan/18 + fev/18 + mar/18)

R$ 126.412.593,71
Valor no AI - 1o trim/2018

R$ 126.412.593,71
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
27

TOTAL (out/19 + nov/19 + dez/19)

R$ 212.399.590,49
Valor no AI - 4o trim/2019

R$ 212.399.590,49
Ou seja, enquanto no período objeto da ação fiscal as receitas somaram mais de
1 BILHÃO (gerando IRPJ e CSLL acima de 35 milhões de reais, em valores originais, sem
acréscimos), foi declarado pela recorrente em DCTF o ínfimo valor de 11 mil reais.
Com isso, estampa-se que a esmagadora – quase totalidade – maioria dos
valores tributáveis ficou à margem da tributação, justificando e robustecendo o trabalho fiscal.
Contra essa indesmentível realidade, a recorrente tão somente trouxe
argumentos, sem prova alguma a lhes dar suporte, atraindo o clássico brocardo de que “Allegatio
et non probatio quasi non allegatio” (em vernáculo – “Alegar e não provar é quase não alegar”).
Bem a propósito, a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 234) quando leciona que “Em processo tributário,(...) se o Fisco afirma que houve
determinado fato jurídico, apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe provar a
inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento, pois a negativa se resolve em uma ou mais
afirmativas”.
Em outras palavras, ainda no dizer da autora (pag. 179), “Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
28
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente
do vínculo entre o documento e o fato probando”.
Ora, não tendo a recorrente direcionado sua defesa no sentido de provar o que
alegou e nada ter trazido como prova, não há como correlacionar os argumentos e os fatos com o
rol probatório, simplesmente porque ele é inexistente.
Então, com este cenário exposto, em razão da não comprovação das origens dos
recursos carreados às contas bancárias e comprovada falta de registro contábil e livros
obrigatórios, o autor do feito procedeu ao lançamento de ofício como “receita omitida”
utilizando-se da presunção legal inserta no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, ou seja,
movimentação financeira não comprovada, adotando o regime do Lucro Arbitrado.
É o dizer do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, base legal dos lançamentos aqui
apreciados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Nesse cenário, presentes os indícios, só cabe ao Fisco trazê-los ao investigado
para que esclareça e justifique,”mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações”.
Assim, diferentemente do alegado pela defesa de que caberia ao Fisco provar a
acusação, a prova a ser feita é da recorrente, por força da presunção legal do referido artigo 42.
Como sabem os que militam no Direito, com a figura jurídica da presunção legal,
desloca-se o ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado
(ibidem, artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu
presentes no procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao
contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção juris tantum, ou seja, não se está
diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração comprovar a
regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Então, nesse ponto, soa absolutamente sem qualquer lógica jurídica as alegações
da recorrente de que “A inconsistência da decisão da DRJ, ora recorrida, avança no sentido de verdadeira
petição por princípios, tentando estabelecer como provado aquilo que teria que ser provado. Dito de outra
forma, é incumbência do fisco comprovar o estabelecer elementos seguros que indiquem que a simples
circulação financeira é renda ou rendimento, no caso, venda de mercadorias” (RV – fls. 4596),
simplesmente porque, NESTE CASO, o ônus probatório é invertido.
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
29
Ora, invertido o ônus, caberia à recorrente safar-se do encargo de demonstrar as
origens dos recursos e, assim, afastar os lançamentos contra ela perpetrados.
Entretanto, como dito, preferiu ficar no terreno de meras alegações e não trouxe
prova alguma para destruir o trabalho do Fisco.
Em resumo, está-se diante de matéria ESTRITAMENTE de prova, posto que o
acesso do Fisco às contas bancárias dos administrados, como dito antes, já está consolidado pela
Corte Maior.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da
existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação a
prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos de
forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade material
aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável do ponto de
vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma vez mais
observar que também a prova direta leva-nos à certeza jurídica e à
probabilidade fática, já que não relata com certeza absoluta o evento,
inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade do fato corresponder
à realidade sensível.”
E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os limites
de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo), a mesma
autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude,
simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que, nessas
circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em
demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de
fatos propositadamente ocultados para se evitar a incidência
normativa.”
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
30
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos, que se
constituem em indícios precisos, “econômicos” e convergentes.
(Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão 1401-000.405 - Data da
Sessão 25/01/2011)
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme narrativa da Autoridade Fiscal no TVF, não desmentida pela
recorrente (fls. 486/489),
“Tal como já foi exaustivamente debatido neste relatório, a
escrituração contábil e fiscal da Paranapanema Distribuidora de
Combustíveis EIRELI para os anos de 2017 a 2019 são imprestáveis,
tanto para representar os fatos contábeis ocorridos no período quanto
para a apuração dos tributos devidos.
Para rememorar, as ECFs de 2017 a 2019 não foram entregues pelo
contribuinte, mesmo tendo sido intimado para corrigir esta deficiência.
Quanto as ECDs, apesar de terem sido escrituradas no formato G, sua
apresentação denota várias impropriedades que as condenam.
Conforme o Manual de Orientação e Leiaute 8 da ECD, anexo ao Ato
Declaratório Executivo Cofis no 64/2019, em sua página 09, fica
definido que a escrituração G (Diário Geral) não pode conviver com
nenhuma outra escrituração principal no mesmo período, ou seja, as
escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir. E a
escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z, e,
consequentemente, não pode conviver com esses tipos de escrituração.
Assim, todos os fatos contábeis deveriam estar esmiuçados na
contabilidade entregue pelo sujeito passivo, o que não ocorreu.
As ECDs transmitidas de 2017 a 2019 não discriminam quem são os
fornecedores e os clientes da empresa. A conta contábil “519 – Clientes
diversos” contém apenas um único lançamento por ano, a débito, no
final do exercício, cuja contrapartida a crédito é a conta contábil “5 –
Caixa geral”, o que também não faz sentido, já que as vendas a prazo
deveriam ser registradas tendo uma contrapartida a crédito numa
conta de resultado (como receita). Para 2019 houve um lançamento a
crédito da conta “Clientes”, cujo histórico contém a informação
genérica de que se trata de recebimento de numerário de clientes.
Também não houve um único lançamento no período na conta contábil
“164 – Fornecedores”, apesar da maior parte das compras de
combustíveis ostentarem a informação de que foi a prazo, conforme
notas fiscais de compra às fls. 192 (planilha “MAD NFe - Compra de
combustível Paranapanema.xlsx”), obtidas do ambiente Sped.
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
31
Já as contas contábeis “7 – Bancos conta movimento” e “10 –
Aplicações financeiras liquidez imediata” não refletem a efetiva
movimentação financeira da empresa. De acordo com as informações
obtidas da e-Financeira, entre 2017 a 2019 a firma foi correntista nos
bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, tendo
movimentado a crédito mais de R$1,3 bilhão.
Isto também foi confirmado por conta do atendimento às RMFs
emitidas, tal como compilado na planilha “MAD Extrato origem e
destino JUNTADO – Paranapanema.xlsx”, às fls. 263, que contêm as
informações de origem e destino de recursos de todos os bancos para
os quais a firma foi correntista no período em epígrafe. Por outro lado,
sua contabilidade só contempla os bancos Santander e Banco do Brasil,
para 2017 e 2018; e Banco do Brasil e Bradesco em 2019, num
movimento total de pouco mais de R$3 milhões.
Por sua vez, a conta contábil “5 – Caixa geral”, que compreende a
conta Caixa da empresa, ostentou movimentação considerável, de
pouco mais de R$ 1,1 bilhão. Ainda assim, apresenta irregularidades
como saldo credor de caixa (o que gera a presunção legal de omissão
de receitas, por força do art. 293, inciso I, do RIR/2018) e histórico com
informações genéricas e/ou incorretas das operações.
Quanto ao histórico da conta Caixa dos anos de 2017 e 2018, os
pagamentos contêm apenas informações do tipo “N/PAGTO NF” ou
“VLR REF A base”, enquanto os recebimentos são discriminados como
“VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA”. Não há a discriminação
completa do fato contábil, de modo que não há como saber do que se
trata o desembolso ou quem tenha comprado mercadorias da
empresa.
E o histórico da conta Caixa de 2019 também não teve melhor sorte.
Além do já relatado saldo credor, os lançamentos contêm diversas
informações dissociadas da realidade. Por exemplo, dos R$ 942 milhões
com a informação de “vendas” no histórico, mais de R$ 386 milhões
dizem respeito a vendas para uma firma intitulada “Minuano Petróleo
Ltda”. Só que o relacionamento com a Minuano Petróleo Ltda. - CNPJ
06.031.802/0001-45 diz respeito a armazenagem de combustível, e
não venda, conforme relação das notas fiscais eletrônicas de envio e
retorno de armazenagem juntadas às fls. 451.
Há também erro no registro dos fatos contábeis da conta Caixa. Por
exemplo, a nota fiscal no 330 está registrada no Sped (planilha “MAD
NFe envolvendo a Minuano Petróleo – Paranapanema.xlsx”, aba
“Número da Nota”, indicar o numeral “330”, vide fls. 451) como tendo
sido emitida em 04/02/2019, pelo valor de R$ 86.289,55, cujo
destinatário é a Minuano Petróleo Ltda. - CNPJ 06.031.802/0001-45,
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
32
envolvendo uma operação de remessa para armazenagem (CFOP
5663), enquanto na ECD o registro da nota fiscal no 330, datada de
04/02/2019, contém no histórico a informação de que se trata de
“VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF SAIDA 330 - MINUANO
PETRÓLEO LTDA”, pelo preço de R$ 86.289,55 (vide aba “Caixa 2019 –
Debito”
da
planilha
“RAZAO
conta
5
-
Caixa
Geral
–
Paranapanema.xlsx” de fls. 450).
Ora, entendemos que tal artifício contábil tem por objetivo minimizar o
saldo credor de caixa (considerando as remessas para armazenagem
como “vendas”, para inflar artificialmente a conta Caixa).
Vide ainda a aba “Erro batimento NFe vs Caixa” da planilha de fls. 450,
que contém dezenas de outros exemplos de erro nos lançamentos da
conta Caixa, já que, ao confrontar o número da nota fiscal presente no
histórico do lançamento com a respectiva nota fiscal obtida do
ambiente Sped, constatamos divergência no participante da operação
e nos valores da transação (na conta Caixa o histórico faz menção
sempre a “Minuano Petróleo Ltda”).
Ainda sobre a conta Caixa e lançamentos sem o detalhamento devido,
constatamos em 2017 que o saldo credor da citada conta foi
“corrigido” em duas oportunidades, valendo-se de lançamentos
genéricos. O primeiro foi em 12/09/2017, pelo valor de R$25 milhões,
cujo histórico diz “Venda de mercadorias nesta data”, o que converteu
o saldo credor em devedor na conta Caixa. O segundo lançamento foi
em 31/12/2017, pela monta de R$ 40.569.750,56, cujo histórico aponta
tratar-se de estorno de lançamentos (embora a contrapartida seja uma
conta de resultado relativa a venda de mercadorias). O mesmo modus
operandi foi observado na contabilidade de 2018, na qual a conta
Caixa teve seu saldo credor alterado para devedor por conta de um
lançamento feito em 31/03/2018, pela quantia de R$ 28,5 milhões,
cujo histórico traz a informação que se tratou de um estorno.
Já em 2019 o contribuinte corrigia o saldo credor de caixa com
lançamentos de vendas que na verdade não ocorreram (vide o caso
relatado acima envolvendo envio de combustível para armazenagem
junto a Minuano Petróleo Ltda., contabilizado como venda), bem como
registrando na contabilidade a comercialização de produtos por valores
superiores aos encontrados nas notas fiscais correspondentes,
extraídas do ambiente Sped.
Assim, o arbitramento do lucro para os anos de 2017 a 2019 é medida
que se impõe, na dicção do art. 602 e seguintes do RIR/2018
(equivalente ao art. 529 e seguintes do RIR/99), tendo o contribuinte
incorrido nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III, alíneas “a” e “b”,
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
33
do art. 603 do citado diploma legal (equivalente ao art. 530, incisos I, II,
alíneas “a” e “b”, e III do RIR/99)”.
Pinçando aleatoriamente algumas citações:
, a escrituração contábil e fiscal da Paranapanema Distribuidora de
Combustíveis EIRELI para os anos de 2017 a 2019 são imprestáveis
Para rememorar, as ECFs de 2017 a 2019 não foram entregues pelo
contribuinte, mesmo tendo sido intimado para corrigir esta deficiência.
Assim, todos os fatos contábeis deveriam estar esmiuçados na
contabilidade entregue pelo sujeito passivo, o que não ocorreu.
As ECDs transmitidas de 2017 a 2019 não discriminam quem são os
fornecedores e os clientes da empresa.
Além do já relatado saldo credor, os lançamentos contêm diversas
informações dissociadas da realidade. Por exemplo, dos R$ 942 milhões
com a informação de “vendas” no histórico, mais de R$ 386 milhões
dizem respeito a vendas para uma firma intitulada “Minuano Petróleo
Ltda”. Só que o relacionamento com a Minuano Petróleo Ltda. - CNPJ
06.031.802/0001-45 diz respeito a armazenagem de combustível, e
não venda
Sem delongas, não mantendo a contribuinte os mínimos registros obrigatórios,
Livros, consistência nos lançamentos e documentos pertinentes, só cabe ao ente fiscalizador
realizar os lançamentos adotando o regime do Lucro Arbitrado, posto ser a única forma de
realizar, de ofício, a constituição do crédito tributário devido.
Ademais, também não se ignore, arbitramento, não é penalização, mas um
critério adotado para o cálculo do lucro.
Nesse sentido, perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não
possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração do
lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Como segundo ponto a registrar, afasto a pretensão da recorrente de que o
coeficiente adotado para o arbitramento fosse 1,92% (1,6% * 1,2).
Essa tentativa faria sentido fosse a atividade da contribuinte revenda para
consumo de combustíveis (caso dos postos de serviços - combustíveis).
Porém, sua atividade é a de revenda para comercialização (justamente para
estes postos ou terceiros) de modo que o percentual segue a norma geral, ou seja, 8%. No
arbitramento, com acréscimo de 20%, o coeficiente é 9,6%, como corretamente adotado pelo
Fisco na consecução dos lançamentos.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
34
Pelo exposto, não há ressalvas ao trabalho fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
O Fisco qualificou a multa de ofício, alçando-a ao patamar de 150%, por
entender presentes os motivos que exigem tal exasperação, elegendo como tipificação legal, i) o
artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, com as alterações dadas pela Lei no 11.488 de 15/06/2007;
ii) o artigo 71, da Lei no 4.502/1964; iii) os artigos 1o e 2o, da Lei no 8.846/94; e, iv) o artigo 1o, da
Lei no 8.137/1990.
Dispõem referidos dispositivos da Lei no 9.430/1996 e Lei no 4.502/1964::
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
-----x-----
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente
-----x-----
De seu turno, a recorrente defende-se buscando suporte nas Súmulas CARF no
25 e 133 e, no mérito, reclama do que entende estar-se diante de confisco.
Sobre confisco, a Súmula CARF no 2 dá a resposta:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Já as outras duas Súmulas avocadas pela defesa expressam:
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
35
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Em relação ao segundo verbete, nem há necessidade de maiores debates.
A Súmula no CARF no 133 trata de “agravamento” da multa quando a
contribuinte deixar de atender intimações (ou seja, obrigação de fazer), e não de aspecto de
caráter penal ou de sonegação ou falta de recolhimento de tributo.
Já a Súmula CARF no 25 milita em desfavor da interessada, posto que os autos
mostram exatamente a presença dos elementos fáticos previstos no artigo 71, da Lei no
4.502/1964.
Assim, considerando o que está expresso nos autos, há inequívoca constatação
da ocorrência de “sonegação fiscal”, consoante definição do artigo 71, da Lei no 4.502/1964, ou
seja, a recorrente praticou “ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, já que a ora fiscalizada
intentou, em síntese, furtar-se ao pagamento dos tributos devidos, tendo em vista a conduta
dolosa de não emissão de nota fiscal por conta da venda de combustíveis, notadamente álcool
(incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal,
conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V).
Além disso, por períodos consecutivos apresentou escrituração contábil e fiscal
com diversas incorreções e omissões como, por exemplo, de abril a junho de 2017 e de abril de
2018 a novembro de 2020, quando todas as EFD-Contribuições estavam zeradas. Demais disso,
não houve a entrega das referidas declarações dos meses de agosto/2017 a março/2018; não
houve entrega de ECF para o período de 2017 a 2019, e as ECDs de 2017 a 2019 contêm diversas
incorreções que as tornam imprestáveis para fins comerciais e fiscais.
Claramente, ação concatenada e desenvolvida com o fito de furtar-se ao
pagamento dos tributos federais.
Desse modo, a qualificação tornou-se imperiosa.
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
36
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do CTN2, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – ARTIGO 135, III, DO CTN

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
37
Foi imputada sujeição passiva solidária ao administrador PLÁCIDO JORGE, CPF no
024.775.139-15, tendo como suporte legal o artigo 135, III, do CTN, verbis.
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no lançamento
tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo o artigo retro transcrito.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras facetas e
nuances, especialmente pela subjetividade dos termos “interesse comum” (presente no artigo
124, I) e “excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos” (artigo 135, in fine) .
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair, afastar, retirar
ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja, daquele que tem “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121,
Parágrafo único, inciso I), exprima-se, aquele que deve, na forma de cada legislação e cada tributo,
adimplir o crédito tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar cada um dos
tributos que compõe o rol tributário nacional.
De toda forma, parece-me claro que a narrativa dos fatos mostra a presença à
frente dos negócios da recorrente, de seu administrador, PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-15,
verdadeiro mentor de todos os atos que culminaram com os lançamentos aqui discutidos, mais
não fosse, porque pessoa jurídica é ente abstrato que, embora legalmente exista para todos os
efeitos, por racional óbvio depende da vontade de quem a administra para externar e
implementar suas ações.
E quem assim agiu na exteriorização de todos os atos praticados pela recorrente
(pessoa jurídica) foi exatamente a pessoa física de PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-15, a
quem o Fisco imputou a sujeição passiva com fulcro no artigo 135, III que, aliás, prescinde de
maiores digressões.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
38
De fato, assente na doutrina e jurisprudência que tal imposição deriva do fato
concreto de que uma pessoa (sócia ou não, figurando ou não no contrato ou estatuto da pessoa
jurídica), detenha, de fato, poderes amplos de gestão, como ocorreu no caso concreto.
E ao adquirir e assumir tais poderes e agir “com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”, inquestionável tenha que arcar com o ônus de tal função, já
que, muito provavelmente, teve o bônus dos benefícios gerados pelo esquema criado e
operacionalizado por ele.
Concluindo, pelo que consta nos autos, a responsabilização imputada ao
solidário, PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-15, com suporte no artigo 135, III, do CTN, é de
rigor e fica mantida.
DAS PRELIMINARES REMANESCENTES
DOS LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS
DOS LANÇAMENTOS DE OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Quanto aos temas acima, considerando que o recurso voluntário da recorrente
(e do solidário) é repetição literal do que foi alegado na impugnação junto à DRJ, lanço mão das
bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o Grau, Relatoria do Julgador Diego de
Souza Faria, assumindo como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do
artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)4, o voto condutor proferido no Acórdão no 108-030.089 –

3Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

4Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
39
DRJ08, sessão de 04/10/2022 (fls. 4506/4538), cujos fundamentos adoto nesta parte, sem prejuízo
das minhas ponderações adicionais no final do voto:
DAS PRELIMINARES REMANESCENTES
INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA
Vislumbrada a ocorrência de fato que enseja a atração de pessoa designada
em lei ao pólo passivo, a autoridade, em atividade vinculada, efetiva o
disposto legalmente. Em havendo elementos suficientes para a apropriada
configuração, não se faz necessária a prévia intimação do responsável,
sobretudo pela oportunidade de contestar as conclusões da fiscalização em
sede de contencioso, momento em que se opera a ampla defesa
constitucionalmente garantida.
A correta identificação do polo passivo da obrigação tributária é fase
essencial para a constituição do crédito tributário, e se inclui no
entendimento, vinculante a este julgamento, de que o lançamento
independe da anterior intimação, consoante Súmula CARF no 46:
DOS LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS
Os impugnantes reclamam, subsidiariamente, da não exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições.
Todavia, a base de cálculo destes tributos foi composta da receita
presumida por movimentação bancária e vendas de álcool com emissão de
nota fiscal.
Para o primeiro caso, sem qualquer declaração por parte do contribuinte,
não há qualquer indício de ICMS pago sobre esses valores, não existindo
valor a excluir.
Acerca dos valores acobertados por notas fiscais, trata-se de alíquota
específica (ad rem), baseada em volume negociado, não na receita aferida,
e, portanto, não se inclui o ICMS no montante a compor a base de cálculo.
DOS LANÇAMENTOS DE OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Os impugnantes argumentam:
Evidentemente é o caso de aplicação por não apresentação ou
apresentação extemporânea, jamais como aplicou o agente fiscal no
sentido de descumprimento da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
No caso quando muito a impugnante deixou de cumprir obrigação acessória
(art. 113, § 2o do CTN).
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
40
Primeiramente, as multas isoladas lançadas têm como fato gerador
exatamente o descumprimento de obrigação acessória.
E segundo lugar, a autoridade desenvolve a questão de fato, demonstrando
tanto a inexatidão das declarações mesmo após intimação em
procedimento fiscal, tanto indica o dispositivo com tratamento mais
favorável. Nisto, embora tratado em impugnação como um único fato
gerador, a autoridade trata de três distintos, para EFD omissa, e EFD-
Contribuições e ECD incorretas.
De toda forma, limitam-se os impugnantes a contestar de forma geral, sem
indicar o dispositivo que reputam por correto, em que considera-se correto
o lançamento.
Por fim, consoante o já explicado, o lançamento consiste em atividade
plenamente vinculada, em que a autoridade se obriga a aplicar a previsão
legal uma vez observadas as condições fáticas.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de
um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o,
§ 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido
estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos
autos.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO E UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
Há também questionamento da interessada sobre este tema.
A matéria não comporta maiores digressões, já que sumulada e de observância
obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 4
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.111 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.733594/2021-39
41
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de, i) afastar as preliminares suscitadas; no mérito, ii) DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário unicamente para reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente
valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100% mantendo integralmente os lançamentos,
a sujeição passiva solidária imputada a PLÁCIDO JORGE, CPF no 024.775.139-15 e os juros de mora
sobre a multa, calculados pela taxa SELIC, conforme Súmulas CARF no 4 e 108.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 4691
DF CARF MF
Original